Tribunal: TJDFT
Processo: 0705463-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705463-72.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIRCEU CRISTINO DE OLIVEIRA APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO SAN MARTIN D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de intempestividade do recurso suscitada pelo apelado nas contrarrazões de ID 27840608. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 20 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator